Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MODALIDADE VENDA DIRETA DA FÁBRICA. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA COMPRA. PREVISÃO NO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A afirmação da ré de que atuou como mera interveniente no pagamento realizado a terceiro constitui defesa de mérito em que tenta afastar a sua responsabilidade pelo alegado descumprimento do contrato. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de compra e venda de veículo. Alteração do preço quando do faturamento da venda. Abusividade. Repetição. Na forma do art. 51, inciso X, do CDC, é nula a cláusula que permite ao fornecedor, direta ou indiretamente, variar o preço do contrato de maneira unilateral. A ciência do consumidor quanto a tal cláusula não é suficiente para convalidá-la, mormente porque ela o coloca em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e a equidade. O autor, em 22/01/2021, firmou contrato para a compra de um veículo Virtus MSI AT 21/21, ao preço de R$ 71.973,40, tendo dado entrada de R$ 2.000,00 (ID. 36318417 e 36318419). O contrato de compra e venda pressupõe, por natureza, acerto em relação ao preço do bem, de modo que a cobrança de R$ 74.553,49, impondo uma majoração de R$ 2.580,49, quando do faturamento e entrega do veículo (13/04/2021 – ID. 36318421) se mostra abusiva. Nesse quadro, é devida a repetição da quantia cobrada a maior. Precedente na Turma (Acórdão 1407700, 07117381920218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ).
4 – Devolução simples. O pagamento da diferença (R$ 2.580,49) decorreu de disposição contratual cuja abusividade só foi reconhecida em sentença judicial. Dessarte, afasta-se a hipótese prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a repetição deve se dar na forma simples.
5 – Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25 §1o, CDC). Apesar de o veículo ter sido adquirido na modalidade “venda direta da fábrica”, o contrato foi firmado com a ré, concessionária intermediadora (ID. 36318417). Logo, não se afasta a responsabilidade pela restituição devida ao autor. Sentença que se reforma apenas para afastar a dobra.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J